Tribunal: TCU
Processo: 004.530/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 467/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, da Lei 8.443/1992 e 1o, 169, III, 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) considerar que, dentro do escopo de trabalho adotado para o exame do presente objeto de controle, não foram detectadas irregularidades, impropriedades nem inconformidades relevantes no processo conduzido pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel referente ao aditamento dos contratos vinculados ao Edital de Licitação 2/2014/SOR/SPR/CD-ANATEL; b) dar ciência deste acórdão à Anatel; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 004.530/2017-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: Daniel Andrade Fonseca e outros, representando a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.